Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. ARTESANATO. TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO E ATESTADO. CARGA HORÁRIA NÃO REGISTRADA. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 126 da Lei de Execuções Penais preleciona que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. A remição é um instituto de política criminal cujo escopo principal é o de abreviar o cumprimento da pena. Além do mais, a remição almeja incentivar o comportamento adequado do preso, sua capacitação e aprimoramento de modo que a readaptação ao convívio social seja facilitada, inclusive com maiores chances de inserção no mercado de trabalho.
3. É dever do Estado promover o trabalho entre os presos, inclusive facultando-lhes e administrando os meios necessários para tal desiderato, que tem por meta a reinserção do preso no meio social, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fiscalização ou controle desse meio, que lhe refoge ao controle, nem muito menos fazer interpretação da lei in malam partem, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da valorização do trabalho (AgRg no REsp 1720785/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.